Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019789-27.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEKSANDRO MARQUES GONCALVES - CPF: 047.326.051-41 (RECORRIDO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 039.607.071-00 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), GILMAR ALENCAR - CPF: 295.687.811-53 (RECORRENTE), SECURITARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 09.209.919/0001-64 (RECORRENTE), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material.

2. Em casos de colisão traseira, aplica-se a presunção de culpa daquele que colide na parte de trás, por inobservância do dever de manter distância segura previsto no art. 29, II, do CTB.

3. O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos detalhados é idôneo e suficiente para demonstrar a ocorrência do acidente e a extensão dos danos materiais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS DE FREITAS LEON BORDEST
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.862,69 a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

O embargante sustenta, em síntese, que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Restou incontroversa, por meio do boletim de ocorrência e das fotografias, a colisão traseira ocorrida em 09/04/2020.

A tentativa do embargante de negar sua condição de condutor do veículo no momento do acidente não prospera, considerando que o autor apresentou documento pessoal e há nos autos fotografia que permite a identificação do reclamado no veículo envolvido (id. 319567452, pág.16).

Em casos de colisão traseira, a jurisprudência é pacífica em aplicar a presunção de culpa daquele que colide na parte de trás, por inobservância do dever de manter distância segura, conforme o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Cabia ao embargante, portanto, produzir prova robusta para afastar tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

[...]
2. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, devendo este comprovar fato que afaste sua responsabilidade.

(N.U 1000964-68.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

[...]
1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, conforme o art. 29, II, do CTB, sendo sua responsabilidade afastada apenas por prova cabal de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

(N.U 1017789-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Quanto à comprovação dos danos materiais, o acórdão foi claro ao consignar que o conjunto probatório, formado por fotografias, boletim de ocorrência e orçamentos detalhados, é idôneo e suficiente para demonstrar a extensão do prejuízo.

Fica evidente, portanto, que não há qualquer vício a ser sanado. O embargante busca apenas rediscutir o mérito e a valoração das provas, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”.

(EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026